Tribunal: TJSP
Processo: 0000991-93.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Menoridade relativa inócua (Súmula no 231 do STJ) – Conatus. Coeficiente adequado ao iter criminis percorrido (2/3) – Regime aberto –

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Menoridade relativa inócua (Súmula no 231 do STJ) – Conatus. Coeficiente adequado ao iter criminis percorrido (2/3) – Regime aberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Suspensão condicional da pena. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Apelo desprovido.